Tribunal: TJMT
Processo: 0001998-60.2015.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001998-60.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANIELA POMMER - CPF: 877.353.931-72 (EMBARGANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ANTONIO DE CARVALHO GOMES - CPF: 017.878.783-33 (EMBARGANTE), AUREA GLORIA PEREIRA - CPF: 594.135.571-87 (EMBARGANTE), EDILEIA FATIMA DE PINHO - CPF: 024.151.031-79 (EMBARGANTE), IVANIR NEKEL BELOTTO - CPF: 230.865.991-20 (EMBARGANTE), LELIANE MARIA DA SILVA LIMA - CPF: 023.600.261-94 (EMBARGANTE), LURDES GONCALVES - CPF: 785.848.411-72 (EMBARGANTE), MARCIA APARECIDA ANDRADE - CPF: 818.996.109-87 (EMBARGANTE), NEIDE MARIA DE SOUZA - CPF: 655.681.331-15 (EMBARGANTE), ODETE CORREIA BONFIM - CPF: 192.056.862-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MANTENDO A SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS A SANAR – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTES:
ANIELA POMMER E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Aniela Pommer
e outros, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade desproveu
o Recurso de Apelação, por eles interposto, mantendo a sentença, que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Alegam os Embargantes, que a decisão ora hostilizada padece de nulidade, pois desconsiderou o enunciado sumular n. 85/STJ e a jurisprudência, assim como os procedentes, contrariando o disposto nos artigos 489, § 1o, inciso VI e 932, III, ambos do CPC.

Relata que, “o Tribunal não pode alterar sua jurisprudência de forma abrupta, rompendo com a legítima expectativa criada no jurisdicionado assim como fez este Nobre Juízo, sem qualquer observância à arquitetura jurisprudencial que lhe antecedia, o que represente afronta direta ao §4o do art. 927 do CPC”.

Requerem ainda, o prequestionamento da Súmula 85 do STJ e do Art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício da omissão.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do
ID. 148891680, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Aniela Pommer
e outros, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade desproveu
o Recurso de Apelação, por eles interposto, mantendo a sentença, que reconheceu a ocorrência da prescrição, restando assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NOVO ENTENDIMENTO - PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO – RECURSO

DESPROVIDO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Pois bem.

Ab initio
,
cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É importante aventar que, os aclaratórios devem ser opostos, tão somente, como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, implicando notório desvirtuamento do seu fim qualquer outro objeto.

O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu neste sentido de que "Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição". (EDeclAgReg 240081/SP, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 03/04/2000, p. 125).

No caso em apreço, a decisão está devidamente fundamentada em hodiernas jurisprudências, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, que assentou entendimento de que transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Portanto, diversamente do alegado, não tenho dúvidas de que da leitura das razões dos aclaratórios revela tão somente o intuito de reapreciação da causa, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.

Requer ainda, o prequestionamento da Súmula 85 do STJ e do Art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Todavia, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que os embargantes aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022